Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao recorrente a regularização do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção. Na oportunidade, o autor deverá pronunciar-se acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões dos réus (IDs 36026298). No mesmo prazo, deverão os réus se manifestar sobre os documentos acostados às contrarrazões apresentadas pelos requerentes (ID 40885217 e 40885221). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46